Tribunal: TJPA
Processo: 0801071-73.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801071-73.2024.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CUSTODIADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, determinando a adoção de medidas estruturais na Unidade de Custódia e Reinserção de Bragança/PA, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto:
(i) à obrigatoriedade de observância da decisão do STF na ADPF 347 e do Plano Nacional “Pena Justa”;
(ii) à repercussão processual do plano estadual em elaboração;
(iii) ao termo inicial do prazo para cumprimento da obrigação de fazer;
(iv) ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais indicados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes.
4. O acórdão embargado analisou a tese da reserva do possível e reafirmou a possibilidade de atuação do Judiciário na concretização de direitos fundamentais, inclusive mediante imposição de obrigações ao Executivo.
5. A ausência de menção expressa à ADPF 347 e ao Plano “Pena Justa” não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas os necessários à formação do convencimento.
6. A alegação de obscuridade quanto ao termo inicial do prazo de cumprimento não procede, sendo este contado da intimação da sentença, conforme regra geral.
7. O pedido de prequestionamento, desacompanhado de vícios no julgado, não autoriza a modificação do acórdão, nos termos da jurisprudência do STJ e do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de referência expressa à ADPF 347 ou a planos nacionais e estaduais não configura omissão quando o acórdão já aprecia de forma suficiente os fundamentos constitucionais da decisão.
2. O termo inicial do prazo para cumprimento de obrigação de fazer judicialmente imposta conta-se da intimação da decisão respectiva, não estando condicionado à homologação de plano estatal pelo STF.
3. O pedido de prequestionamento, desacompanhado de omissão, contradição ou obscuridade, não impõe acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XLIX; 6º; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Terceira Turma, DJe 16/12/2022; STJ, AgInt no REsp 1.703.390/RS, Primeira Turma, DJe 24/11/2022; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, 1ª Seção, DJe 08/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 28003362, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo

Estado do Pará

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0801071-73.2024.8.14.0009,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em face do ente estadual.

Em síntese, conforme a petição inicial, o
Ministério Público
estadual relatou diversas irregularidades estruturais e funcionais na Unidade de Custódia e Reinserção de Bragança/PA (UCRB), incluindo superlotação, ausência de rádios comunicadores, guaritas sem segurança balística, iluminação deficiente, falta de câmeras de vigilância, precariedade dos alojamentos e ausência de equipamentos básicos.

Fundado em relatórios e provas documentais, postulou a condenação do Estado à implementação de diversas melhorias.

A
sentença
proferida julgou procedente o pedido, impondo ao Estado a obrigação de realizar, em 60 dias, a construção de guaritas, instalação de concertinas, câmeras, refletores, reforma dos alojamentos, entre outros, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 500.000,00.

Em suas razões recursais, o
Estado do Pará
alegou a impossibilidade de cumprimento imediato das medidas impostas, invocando os princípios da reserva do possível, da razoabilidade e da separação dos poderes.

Aduziu que o Judiciário não pode se substituir ao Executivo na formulação e execução de políticas públicas, sobretudo quando ausente previsão orçamentária.

Ressaltou que o deferimento da pretensão implicaria grave desequilíbrio na destinação de recursos públicos, comprometendo outras áreas prioritárias como saúde e educação.

Sustentou a ausência de comprovação efetiva das necessidades alegadas e criticou o valor das astreintes e o curto prazo concedido para cumprimento das obrigações.

Requereu o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento das obrigações impostas, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a necessidade de adequação do prazo e do valor da multa imposta, com fixação de prazo mínimo de um ano para eventual cumprimento da decisão.

Em
contrarrazões
, o
Ministério Público
defendeu a manutenção da sentença, destacando a robustez do acervo probatório, a urgência das medidas diante da situação crítica e a vinculação dos direitos fundamentais à atuação estatal, afastando a tese da reserva do possível e reforçando a legitimidade judicial para imposição de providências necessárias.

O
Ministério Público
deixou de se manifestar, em razão de ser prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em ações individuais ou coletivas, propostas ou não por membro da Instituição.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face a esse acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissão do acórdão quanto à obrigatoriedade de observância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347 e do Plano Nacional “Pena Justa”, bem como quanto ao impacto processual do plano estadual que estaria em fase de elaboração.

Alega, ainda, obscuridade em relação ao termo inicial para o cumprimento da obrigação de fazer, defendendo que o prazo somente deveria fluir após eventual homologação do plano estadual pelo STF, além de requerer o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais

O
Ministério Público
apresentou
contrarrazões
refutando o alegado e requerendo o não conhecimento dos embargos de declaração, por não cumprirem os requisitos constantes no art. 1.022 do CPC, bem como a manutenção do acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta a existência de omissão com os argumentos acima mencionados.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, apreciando o pedido recursal à luz do conjunto fático-probatório e da legislação aplicável, não se verificando qualquer omissão apta a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, vejamos:

O Estado do Pará levanta tese quanto a "reserva do possível", sustentando que inviabilizaria o cumprimento imediato das obrigações determinadas, por ausência de dotação orçamentária e potencial desequilíbrio das finanças públicas. Todavia, o argumento não prospera.

A reserva do possível não pode ser invocada como subterfúgio para o descumprimento de obrigações constitucionais mínimas, sobretudo aquelas relativas a direitos fundamentais, como é o caso da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da segurança (art. 6º) e da integridade física e moral dos presos (art. 5º, XLIX).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o Judiciário pode, sim, intervir para assegurar direitos fundamentais, mesmo quando isso implique imposição de obrigações ao Executivo.

No caso concreto, os relatórios técnicos do SISCARF e a documentação fotográfica anexada aos autos evidenciam uma situação de calamidade estrutural, com superlotação, precariedade absoluta dos alojamentos, ausência de comunicação funcional mínima e falhas de segurança graves, elementos que ultrapassam qualquer margem de discricionariedade administrativa.

Quanto a alegação de que as determinações judiciais acarretariam comprometimento de outras áreas prioritárias, igualmente não merece prosperar.

Não se trata de escolha discricionária, mas de prioridade constitucional. A norma constitucional consagra que o mínimo existencial, mesmo diante de contingenciamento orçamentário, não pode ser negligenciado.

As deficiências constatadas comprometem diretamente os direitos à dignidade da pessoa humana, à segurança, à saúde e à integridade física dos custodiados.

Os direitos fundamentais destes não podem ser postergados sob o manto da reserva do possível, em detrimento da Constituição Federal.

Outrossim, no que tange a insurgência de que o Judiciário teria invadido a esfera do Executivo, cumpre lembrar que o Poder Judiciário, ao impor obrigações de fazer para a concretização de direitos fundamentais, atua em conformidade com os limites constitucionais da função jurisdicional, na proteção dos direitos humanos e sociais.

É pacífico na jurisprudência das Cortes Superiores se admitir a atuação excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas quando estiverem em jogo direitos fundamentais, como saúde, segurança e integridade física dos custodiados, tal como o caso em apreço.

Em relação à suposta ausência de comprovação das necessidades apontadas, tal afirmação também não se sustenta diante da robustez probatória constante dos autos: relatório de fiscalização do SISCARF, documentação fotográfica e relatório técnico circunstanciado, constantes nos autos.

A prova existe, é substancial e não há como se refutar com alegações genéricas, como pretende o Estado do Pará.

Por fim, em relação ao pedido subsidiário de necessidade de prorrogação do prazo e redução das astreintes, não procede. O prazo de 60 dias revela-se proporcional à urgência da situação, considerando que os riscos à integridade física dos presos e servidores são iminentes, como, aliás, bem destacado nos fundamentos da sentença.

A multa cominatória, por sua vez, tem caráter persuasivo e dissuasório, revelando-se compatível com a capacidade contributiva

do ente federativo e o montante da causa.

Desta feita, a apelação interposta pelo Estado do Pará carece de fundamentação jurídica válida, configurando tentativa de esquiva à sua responsabilidade constitucional pelo cumprimento do dever mínimo de garantir condições humanas nos estabelecimentos prisionais sob sua custódia.

Quanto à circunstância de não ter havido menção expressa à ADPF 347 ou ao Plano “Pena Justa” não configura vício, porquanto o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso concreto, mantendo o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Com efeito, a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro e homologou o Plano Nacional “Pena Justa” não tem o condão de afastar ou suspender automaticamente comandos judiciais específicos proferidos em ações individuais ou coletivas que visam à tutela de direitos fundamentais de pessoas privadas de liberdade.

Ao contrário, tais decisões estruturais reforçam o dever do Estado de adotar providências concretas e imediatas para sanar ilegalidades e condições degradantes existentes em unidades prisionais determinadas, não servindo como fundamento para postergar indefinidamente o cumprimento de obrigações já reconhecidas judicialmente. Assim, inexiste omissão no acórdão por não ter condicionado a execução da sentença à elaboração ou homologação de plano estadual, providência que, além de não prevista na decisão do STF, esvaziaria a efetividade da tutela jurisdicional concedida.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao impacto do plano estadual em elaboração no âmbito do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, uma vez que tal circunstância, ainda que existente, constitui fato superveniente de natureza administrativa que não interfere na validade nem na exigibilidade do comando judicial mantido pelo acórdão, o qual se limita a assegurar o cumprimento de obrigações mínimas impostas ao ente estatal para a garantia da dignidade e da integridade dos custodiados.

Eventual necessidade de compatibilização entre políticas públicas e decisões judiciais deve ser resolvida na fase de cumprimento de sentença, mediante diálogo institucional, e não por meio de embargos de declaração com nítido caráter modificativo.

No que se refere à suposta obscuridade quanto ao termo inicial do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, igualmente não assiste razão ao embargante, tendo em vista que o acórdão foi claro ao manter o prazo de 60 dias fixado na sentença, inexistindo qualquer ambiguidade quanto ao seu termo inicial, que se conta a partir da intimação do ente público para cumprimento da decisão, conforme regra geral do processo civil.

A pretensão de vincular o início do prazo à futura homologação de plano estadual pelo STF revela, mais uma vez, tentativa de rediscussão do mérito e de alteração do conteúdo do julgado, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ressalto que o simples fato de a decisão não ter acolhido a interpretação jurídica defendida pelo Estado não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. Desse modo, é sabido que os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Por fim, o pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, sobretudo quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Estando o acórdão devidamente fundamentado e ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026